Tribunal: TJMT
Processo: 1059642-32.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059642-32.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VENINA AUXILIADORA DUARTE VALVERDE - CPF: 209.223.531-15 (EMBARGANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1059642-32.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: VENINA AUXILIADORA DUARTE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PROGRAMA MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POPULARES- DEMORA NA LIBERAÇÃO DE VALORES - PRETENSÃO DA LIBERAÇÃO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Atraso em cumprimento de Programa Social denominado de “PROGRAMA BEM MORAR”, Lei 6380/19, visando a liberação de recursos para a construção de 296 casas, em diversos bairros de Cuiabá, intercorrências justificadas e a aguardar cronograma de realização, ausente o direito de “atropelar” o Programa Social, com cronograma de execução e liberação de valores, por bairros.

Ademais, o mesmo não se verifica com a simples liberação de valores, existindo ato complexo de fiscalização da evolução da obra e ainda pagamento da mão de obra mediante ressarcimento, o que não existe nos autos, bem como, inexiste ainda negativa da municipalidade em concluir o programa social, existindo atraso do mesmo, por diversos fatores, dentre eles: PANDEMIA, que diga-se de passagem é bem justificado.

Não pode o Poder Judiciário se imiscuir em cronograma de execução de PROGRAMA SOCIAL, sob pena de virar administrador de Programa Social ou se substituir na função de gestão da municipalidade, o que não se admite.

Por corolário, ausente qualquer possibilidade de indenização por danos morais, que não são “
in re ipsa”,
como pretende a recorrente, de onde, se considerássemos todo e qualquer ato do poder público, como passível de indenização por danos morais, seria a falência do sistema público de gerenciamento de contas do país.

Não se descura da decisão proferida no feito 1061842-12.2022.8.11.0001, que concedeu apenas o dano moral, mas sem o alegado dano material, pendente, neste momento de análise recursal, decisão da qual não comungo e provavelmente será reformada, levando-se em conta a fundamentação da mesma.

A sentença não merece nenhum reparo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos das argumentações expendidas no presente voto.

MINSTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela ausência de interesse do “
parquet”
.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, moldes do artigo 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023